Tribunal: STF
Processo: RHC 266410
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração opostos no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.022.135/SC, mantendo a decisão que não conheceu do writ. 



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três crimes de roubo majorado, praticados em 22, 23 e 26 de fevereiro de 2019, reconhecido o concurso material. 



    3. Impetrado habeas corpus perante o STJ, o Ministro Relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou, ao final, o ato ora recorrido. 



    4. No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em constrangimento ilegal, porquanto a condenação teria deixado de reconhecer indevidamente a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, os quais teriam sido praticados em datas próximas, com o mesmo modus operandi e em contextos semelhantes, preenchendo os requisitos do art. 71 do Código Penal. Argumenta que a exigência de unidade de desígnios não constitui requisito legal para o reconhecimento do crime continuado, tratando-se de construção jurisprudencial incompatível com o princípio da legalidade penal, razão pela qual seria ilegal a aplicação do concurso material no caso concreto. Alega, ainda, que as instâncias ordinárias afastaram a continuidade delitiva com fundamentação genérica, sem apontar elementos concretos que evidenciassem a autonomia dos desígnios, o que acarretou exasperação desproporcional da pena imposta ao recorrente.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, com a consequente unificação das penas e aplicação da fração de aumento de 1/5, nos termos do art. 71 do Código Penal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 05/02/2021. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus, alusivas ao suposto cabimento da continuidade delitiva, não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora recorrido, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, mantendo a visão adotada pelo Ministro Relator, assentou a inadmissão do writ, uma vez transitada em julgado a condenação criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Ainda que afastados os óbices, eventual superação do entendimento das instâncias ordinárias quanto ao não atendimento dos requisitos alusivos à continuidade delitiva, demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASE EXASPERADAS EM RAZÃO DA GRAVIDADE DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DOS CRIMES TEREM SIDO PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 188.159-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator